Tribunal: TJPA
Processo: 0817178-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817178-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA (latrocínio e corrupção de menores). Alega-se ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, além de excesso de prazo na formação da culpa, tendo o paciente permanecido preso por mais de 430 dias sem conclusão da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
, que revelam a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.

4. A necessidade da prisão foi justificada pela garantia da ordem pública, pela segurança da aplicação da lei penal e pela gravidade do delito, evidenciada na prática de latrocínio em alto-mar, mediante violência e corrupção de menor, com subtração de bens da embarcação e desaparecimento de tripulantes.

5. Não configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a razoabilidade e proporcionalidade do andamento processual, com tramitação regular, estando o feito no aguardo da apresentação de alegações finais.

6. Qualidades pessoais do paciente não afastam os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes frente à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do agente não configura constrangimento ilegal." 2. "Não se reconhece excesso de prazo na formação da culpa quando o processo tramita de forma regular, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312; CP, art. 157, §3º, inciso II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 175.703/ES.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Wendel Thiago Ferreira Teles
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
João Victor Sousa da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800948-44.2023.8.14.0063
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22625139) que o paciente
atualmente custodiado
na
Central de Custódia Provisória de Santa Isabel
foi
preso
em Bragança no dia
08/07/2023
, tendo sido sua
prisão preventiva decretada em 04/08/2023
. A denúncia foi
oferecida
em
24/07/2023
e
recebida
pelo juízo em
02/08/2023
. Após isto, fora
apresentada resposta à acusação em 12/09/2023
. O impetrante então apresentou a resposta à acusação dos demais denunciados, para que os autos fossem conclusos para apreciação dos pedidos com maior brevidade possível. Passados 49 (quarenta e nove) dias da data do protocolo do pedido de liberdade, feito dentro da resposta à acusação, o juízo
a quo

negou o pleito
, em decisão publicada dia
31/10/2023
.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo na formação da culpa
, estando preso há mais de 430 (quatrocentos e trinta) dias, sem justificativa plausível para a delonga. O feito está estagnado aguardando apresentação de alegações finais, logo a instrução processual não foi finalizada. Nos piores dos cenários, em caso de condenação,
não geraria obrigatoriamente que o início do cumprimento da pena fosse no regime mais gravoso
, ou seja, o fechado, tendo em vista que o paciente fará jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal, uma vez que, ao tempo do fato, tinha 18 (dezoito) anos, o que torna sua prisão flagrantemente ilegal.

Segundo a defesa,
a prisão foi mantida, mesmo estando ausentes os requisitos da prisão preventiva
, destacando que o
decisum
se encontra
carente de fundamentação idônea
e
não houve a análise quanto à impossibilidade ou ineficácia das medidas cautelares
. Além do que, o paciente mostra-se
tecnicamente primário
, visto que não possui qualquer outro processo em andamento, condenação transitada em julgado ou outro impedimento que possa restringir sua liberdade, sendo, portanto,
pessoa idônea sem qualquer impedimento judicial
, sendo este o único processo criminal em seu desfavor e que se encontra em andamento.

É jovem,
atualmente com 19 (dezenove) anos
, estudante, pescador e em busca de oportunidades, neste ato também reafirma seu endereço já constante dos autos, constitui defensor o que presume que ele seja encontrado, além do que, assume que comparecerá a todos os atos judiciais para os quais for chamado e cumprirá as medidas impostas pelo juízo. Por fim, a súplica da defesa é pela
revogação da prisão preventiva do paciente
.

Requer a concessão liminar do
writ
, determinando a
imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura
e, caso entendam necessário, que sejam
aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, cabíveis à espécie. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com pedido de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na impetração.

Em
21/10/2024
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 22745457) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 96/2024-GAB
, datado de
22/10/2024
(doc. ID 22797776), alegando, em síntese, após narrar toda a tramitação do feito, que
o processo se encontra aguardando as alegações finais do paciente
, bem como do acusado Gilberto Batista Silva.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 23154351).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na Pauta Presencial (Pedido de Sustentação Oral).

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes
e por isso
não devem prosperar
.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. Clama também pelo
relaxamento da custódia
em face do
excesso de prazo na formação da culpa
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
João Victor
.

Em
04/08/2023
, o juízo fundamentou a decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente na
garantia da ordem pública
e
segurança da aplicação da lei penal
, nos seguintes termos:

“Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, principalmente pelo
depoimento das testemunhas, bem como dos próprios acusados João e Gilberto em sede policial
.

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que
há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do
periculum in mora
ou
periculum libertatis
, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de GILBERTO BATISTA SILVA e JOÃO VICTOR SOUSA DA SILVA e KELLYTON MOREIRA DOS ANJOS no presente caso são:
garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal
.

A prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

O mestre Júlio Fabbrini Mirabete afirma que:

“o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418).”

Por sua vez, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de forma brilhante, proferiu voto quanto ao conceito de garantia da ordem pública nos seguintes termos:

“É exatamente aí, a meu ver, que reside a possibilidade de risco à ordem pública. O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são de molde a afetar intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum e, nessas condições, sem dúvida, a liberdade do Paciente atentaria contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poder Judiciário”. (fls.44-49).” (HC 89525-STF).

Argumentou que a garantia da ordem pública se faz necessária para a credibilidade do Poder Judiciário
:

“Com relação ao tema da garantia da ordem pública, faço menção à manifestação já conhecida desta Segunda Turma em meu voto proferido no HC nº 88.537/BA acerca da conformação jurisprudencial do requisito dessa garantia. Naquela assentada, pude asseverar que o referido requisito legal envolve, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, as seguintes circunstâncias principais:

i) a necessidade de resguardar a integridade física do paciente;

ii) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e

iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do poder judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal.” (HC-89525-GO-STF) (grifos)

Além, da jurisprudência do Pretório Excelso, para o Doutrinador Guilherme de Souza Nucci a “garantia da ordem pública – trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é a balada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente”. (grifos).

Quanto à segurança da aplicação da lei penal, observa-se pelo relatório da autoridade policial que
existe o risco de fuga, o que inviabilizaria a futura execução da pena, havendo um sério risco para a eficácia da futura decisão se eles permanecerem soltos até o final do processo
.

Por derradeiro, faz-se imperioso consignar que
não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP, visto que restariam ineficazes ao presente caso
.

Todos devem merecer adequado tratamento, sem distinção, uma vez presentes os requisitos da Prisão Preventiva. Essa igualdade requer, assim, que não haja condescendência com comportamentos duvidosos que atinjam o resultado de um processo criminal legítimo, jamais justificados "naquilo que todos fazem", devendo merecer pronto repúdio, não se admitindo clemências públicas despropositadas ou tratamento privilegiado ou leniente.

A Constituição Federal, como, aliás, todas as Constituições, não pode se constituir numa Carta de Declaração de Direitos Individuais. Ela estabelece princípios. Consiste num instrumento útil e dinâmico de conjugação de preceitos baseados nos valores da sociedade em determinado momento histórico. Caso a encare sob uma única óptica, míope será a interpretação por não se conformar com o verdadeiro sentido da obra. Há conjugação de direitos e obrigações a todas as pessoas que a ela devem se submeter. III- DISPOSITIVO: Ante ao exposto,
decreto a prisão preventiva dos acusados GILBERTO BATISTA SILVA e JOÃO VICTOR SOUSA DA SILVA e KELLYTON MOREIRA DOS ANJOS
, já qualificados na exordial”.

Em
27/10/2023
,
o juízo manteve a prisão preventiva de João Victor Sousa da Silva
, por ainda entender necessária a manutenção da custódia preventiva,
não havendo nenhuma mudança na situação fática ou/e jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão
.

Em
10/07/2024
, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP, o juízo
indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva de João Victor Sousa da Silva
, consoante fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

Segundo consta da denúncia, no dia 04/07/2023, por volta de 18h30min., no interior da embarcação
“Comandante Miller”
, localizada em alto mar,
Gilberto Batista Silva
,
João Victor Sousa da Silva
, vulgo “Quadrado”, e
Kellyton Moreira dos Anjos
, após corromperem o adolescente D. C. V. DE S., de 17 (dezessete) anos, voluntária e conscientemente,
previamente acordados e em união de desígnios, mediante violência, exercida com o uso de facas
, que
resultou na morte da vítima Romário Cavalheiro de Barros
, e no
desaparecimento de Marcos José Ferreira Maués e Mateus Ferreira Maués
, subtraíram, para eles, alimentos, mercadorias e combustível da embarcação, além de peixes e grude de peixe.

Emerge dos autos que,
Gilberto, João, Kellyton e o adolescente D. C. V. DE S. planejaram toda a ação
, com o objetivo de subtrair todos os pertences da embarcação, além de vender todo o peixe e a grude do peixe, inclusive,
planejando anteriormente qual seria a vítima de cada um dos acusados
, tendo em vista que eram 03 (três) tripulantes de Abaetetuba/PA.

Diferentemente do que alegado, a decretação da prisão preventiva está
devidamente fundamentada
em elementos concretos dos autos,
não podendo se falar que a decisão é genérica ou fundada em suposições
. Pelo contrário, a decisão ampara a necessidade da prisão cautelar do paciente e seus comparsas, com base na
gravidade concreta da conduta
, que revela a
periculosidade do paciente
e
o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública
. Tais circunstâncias demonstram seu destemor, audácia, periculosidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante da natureza do crime imputado e das circunstâncias em que foi praticado,
não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares
, pois, em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes,
apresentando-se a prisão como medida necessária
, pois a garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas ao
resguardo da própria sociedade
.

In casu
,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que, segundo o relatório da autoridade policial,
existe o risco de fuga
, o que inviabilizaria a futura execução da pena e agravaria a sensação de insegurança na comunidade.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
e
a periculosidade dos agentes envolvidos
, o qual praticou o crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do CPB (
latrocínio
) c/c o art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
,
a instrução processual e a futura aplicação da lei penal
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, ressaltando que,
o processo está aguardando apresentação de alegações finais por parte do paciente e do acusado Gilberto
, ou seja, está próximo de sua conclusão.

A
tramitação do feito está normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade de pauta do juízo processante, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado
. Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024